Tribunal: TJSP
Processo: 2334211-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Sucessão processual – Herdeiros – Reabertura de prazo para oposição de embargos à execução – Descabimento – Continuidade do processo – Herdeiros que assumem o processo no estado que se encontra – Recurso provido.